Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-65.2021.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002036-65.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA CRISTINA SABALA DE SOUZA FILHA - CPF: 857.111.101-44 (JUIZO RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA CRISTINA SABALA DE SOUZA FILHA - CPF: 857.111.101-44 (RECORRIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RETIFICADA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.° 005/2019 – MUNICÍPIO DE CÁCERES – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Diante da precariedade e excepcionalidade dos contratos temporários, a prorrogação ou rescisão destes constitui ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade, mormente quando tal faculdade encontra-se prevista no edital do certame.

2. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1002036-65.2021.8.11.0006, concedeu parcialmente a ordem pretendida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE a SEGURANÇA postulada na inicial a qual deverá ser cumprida observando-se os seguintes parâmetros: - Existência de vaga a ser preenchida pelo regime de excepcional e temporária contratação estabelecido no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, assegurado o direito de renovação do contrato da parte impetrante dentro do período de vigência do aludido Edital, desde que a vaga existente se enquadre aos parâmetros funcionais do candidato segundo a sua classificação no certame, observada rigorosamente a ordem classificatória e os demais requisitos do edital, sendo vedada a preterição da ordem classificatória;- Caso não subsista vaga à que esteja a parte impetrante enquadrada e apta a assumi-la, conforme os parâmetros dispostos no parágrafo acima, poderá a administração pública municipal buscar a nomeação de candidatos subsequentes, ou, na inexistência deles, promover outro processo seletivo, desde que devidamente motivado e fundamentado na legislação de regência;”

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, manifestando pelo
“desprovimento do reexame”.
(id.

132444168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1002036-65.2021.8.11.0006, concedeu parcialmente a ordem pretendida.

Da análise do autuado, verifica-se que Julia Cristina Sabala de Souza impetrou o presente mandamus contra a autoridade coatora da “PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES”, visando à concessão da segurança para sustar os efeitos do artigo 2° do Decreto Municipal n° 202/2021, para que, em caso de necessidade de prorrogação de contratações temporárias, não sejam preteridas em suas vagas, podendo ser renovados seus contratos.

Na petição inicial, em apertada síntese, as impetrantes sustentam que participaram do processo seletivo simplificado n° 005/2019 e, em decorrência deste, firmaram contrato temporário com o município de Cáceres, com efeitos até 15.03.2021. Todavia, a administração municipal publicou o Decreto n° 202/2021, por meio do qual prorrogou a validade do certame por 01 (um) ano, vedando a prorrogação dos contratos temporários vigentes.

A liminar foi concedida, para suspender os efeitos do artigo 2° do Decreto Municipal n° 202/2021 (ID. 126040282).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo a quo concedeu parcialmente a segurança, determinando a observância, pela parte impetrada, dos seguintes parâmetros:

“Existência de vaga a ser preenchida pelo regime de excepcional e temporária contratação estabelecido no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019; Renovação do contrato da parte impetrante dentro do período de vigência do aludido Edital, desde que a vaga existente se enquadre aos parâmetros funcionais do candidato segundo a sua classificação no certame; Caso não subsista vaga à que esteja a parte impetrante enquadrada e apta a assumi-la, conforme os parâmetros dispostos no parágrafo acima, poderá a administração pública municipal buscar a nomeação de candidatos subsequentes, ou, na inexistência deles, promover outro processo seletivo, desde que devidamente motivado e fundamentado na legislação de regência;” (id. 126040295)

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia em aferir se há direito líquido e certo que atenda à parte impetrante ante a não prorrogação de seu contrato temporário de serviço público.

De acordo com o edital n° 005/2019, o processo seletivo simplificado em questão teve validade de 01 (um) ano, contado da homologação final dos resultados, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres:

“24.8. - A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

24.9. - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT”

Com efeito, a prorrogação do contrato de trabalho temporário está compreendida na discricionariedade administrativa e, por isso, não traduz direito subjetivo dos contratados, na medida em que eventual prorrogação ou rescisão do pacto depende do juízo de conveniência e oportunidade, a depender do interesse da Administração, consoante disposição editalícia à qual se vinculam as partes.

Além disso, mister ressaltar que, diferentemente do concurso público para provimento de cargo efetivo, os contratos temporários, pela sua excepcionalidade no atendimento de necessidade temporária de interesse público, possuem prazo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Além disso, dada a sua precariedade, os contratos temporários podem ser rescindidos ad nutum pela administração pública, dentro de seus critérios de conveniência e oportunidade.

Desse modo, ainda que tenha sido classificada e contratada a partir do processo seletivo em questão, a impetrante não possui direito subjetivo à prorrogação, uma vez que esta, conforme previsto no edital do processo seletivo simplificado, somente poderá ser concedida a critério da Administração.

A propósito, em situações semelhantes, assim já decidiu esta Egrégia Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2019 - MUNICÍPIO DE CÁCERES - SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.

Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo”.

(N.U 1001863-41.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

“REMESSA NECESSÁRIA –

MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO MUNICIPAL PREVENDO A NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DECORRENTES DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 005/2019 – PREVISÃO EDITALICIA – VINCULAÇÃO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONCORDÂNCIA COM EDITAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. O edital de seleção simplificado nº 005/2019 previa que a validade do presente Processo Seletivo Simplificado era de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres”. (N.U 1001842-65.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade no ato administrativo tido por coator, eis que se encontra em consonância com o edital do processo seletivo simplificado. Tampouco em direito líquido e certo à prorrogação do contrato temporário, na medida em que esta constitui discricionariedade conferida à Administração Pública.

Ante o exposto, RETIFICO a sentença, sob reexame, para DENEGAR A ORDEM vindicada pela impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023